Tribunal: TJDFT
Processo: 0709786-71.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 241-B DO ECA. AQUISIÇÃO E ARMAZENAMENTO DE REGISTROS CONTENDO CENAS DE SEXO EXPLÍCITO OU PORNOGRÁFICAS ENVOLVENDO CRIANÇAS E ADOLESCENTES. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
2. A discordância concernente à interpretação adotada pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios; ao contrário, revela o intuito de rediscutir a matéria a fim de promover a reforma do aresto, objetivo que transborda os limites da via eleita. Ausente a omissão apontada, os embargos não merecem ser acolhidos.
3. Quando o acórdão enfrenta a matéria posta em julgamento, as questões deduzidas em sede de embargos de declaração se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento, sendo desnecessária a manifestação expressa acerca de todos os dispositivos legais apontados pela parte.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.